Tribunal: TJES
Processo: 5005922-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005922-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE DIB CARVALHEIRA

APELADO: POSTO ATLANTICO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REJEITADA. MÉRITO.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INADIMPLEMENTO RELATIVO. ATRASO DE PAGAMENTO DE PARCELA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da cláusula penal compensatória de 50% sobre o valor do acordo devido ao inadimplemento relativo, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão:
(i) Impugnação a assistência judiciária gratuita
(ii) definir se a cláusula penal compensatória pactuada entre as partes é exigível diante do atraso de dois dias no pagamento de uma parcela do acordo homologado; e (iii) avaliar a aplicação de princípios como boa-fé e proporcionalidade para afastar ou mitigar a penalidade prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante
a impugnação ao benefício da gratuidade concedido ao requerente ora apelante, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, o que ensejou a concessão do benefício na origem, sequer oportunamente impugnado na contestação.

4. No caso, verificou-se apenas inadimplemento relativo, com atraso de dois dias no pagamento de uma das parcelas, o que não caracteriza inadimplemento total.

5. A mora de poucos dias no pagamento não ocasionou danos efetivos ao credor, sendo desproporcional a aplicação de multa equivalente a 50% do valor total do acordo, especialmente considerando que a obrigação principal foi integralmente cumprida pela parte devedora.

6. O art. 413 do Código Civil determina que a penalidade deve ser reduzida equitativamente quando a obrigação principal é cumprida parcialmente ou quando a penalidade é manifestamente excessiva, princípio que também orienta a decisão no caso.

7. A aplicação da multa sem considerar o pequeno atraso violaria os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, essenciais ao equilíbrio contratual e ao sistema jurídico.

8. A sentença recorrida é adequada ao caso concreto, pois reconhece a inexigibilidade da cláusula penal compensatória frente ao atraso ínfimo, afastando distorções e injustiças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido ao requerente, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, o que ensejou a concessão do benefício na origem, sequer oportunamente impugnado na contestação.

2. A penalidade prevista contratualmente pode ser reduzida ou afastada com fundamento no art. 413 do Código Civil, considerando princípios como boa-fé, proporcionalidade e ausência de prejuízo relevante ao credor.

3. Pequeno atraso no cumprimento de parcela não justifica a aplicação de multa compensatória em percentual elevado sobre o valor total do acordo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Consoante relatado, em sede de contrarrazões (ID nº 9425161), o apelado impugna, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita concedida para o apelante na origem, pois defende que “
o apelante não apresentou nos autos a declaração de pobreza, muito menos a sua última declaração de imposto de renda, motivo pelo qual não faz jus ao benefício
”.

Pois bem, apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido ao requerente no processo de origem, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada por meio de ID nº 12329019-processo de origem.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada, que ensejou a concessão do benefício na origem (fl. 42 dos autos nº 0026923-80.2009.8.08.0024), que sequer foi oportunamente impugnado na contestação de ID nº 12328336-processo de origem.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade concedido ao requerente/apelante, que está dispensado do pagamento do preparo do seu apelo.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação ofertada pelo apelado.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE DIB CARVALHEIRA
, contra a r. sentença (ID nº 37080134-processo de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos do “cumprimento de sentença” ajuizado pelo mesmo contra
POSTO ATLÂNTICO LTDA
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo e decretando a nulidade da execução por inexigibilidade da multa exequenda e, condenou a parte exequente ao pagamento de verba honorária advocatícia em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do atual valor da execução.

Em suas razões recursais (ID nº 9425158), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
verifica-se que o título executado corresponde a um acordo judicial, entabulado entre as partes nos autos de origem, que expressamente prevê na cláusula 2ª:
[...]
em caso de atraso no pagamento, fica estipulada a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do acordo, bem como o vencimento antecipado das parcelas vincendas (Id. 12330514)
[...]
”;
I
I
)
“
o acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, e que a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, somente é possível mediante ação anulatória. De outra banda, a própria reclamada confessa a inadimplência quando afirma que o vencimento da terceira parcela ocorreu no dia 30/08/2020 e, o pagamento apenas foi realizado no dia 03/08/2020
”;
III)
“
diferente da conclusão alçada pelo Juízo de origem quando consignou que:
[...]
não restou demonstrado o preenchimento da hipótese fática a atrair a incidência da cláusula penal pactuada
[...]
, o descumprimento da cláusula é incontroverso. Até porque, a prova do atraso está materializada no documento Id. 21363376, guia de depósito judicial realizado em 03/09/2020. Trata-se de fato incontroverso
”;
I
V
)
“
Ainda que se possa considerar que o atraso de dois dias na quitação de acordo não impede a aplicação de cláusula penal, pois não se pode excluir a multa prevista na avença, tendo em vista o princípio da proteção à coisa julgada
”; e que:
V
)
“
requer a reforma da respeitável sentença nos aspectos acima suscitados, a fim de seja aplicada a multa em testilha, diante da sentença homologatória nos autos do processo n.º 0026923 80.2009.8.08.0024, que faz coisa julgada, na forma do art. 467 do CPC”
.

O juiz de primeiro grau fundamentou na r. sentença recorrida que:

“(...)

A cláusula contratual em comento (“2”) demonstra que as partes celebraram transação em que ficou pactuada pena compensatória destinada a incidir no caso de inadimplemento total da obrigação principal (CC, art. 410).

A cláusula penal compensatória é uma cláusula em que se estipula, previamente, o valor da indenização que deverá ser paga pela parte contratante que não cumprir, culposamente, a obrigação.

Assim, serve como indenização na hipótese de total inadimplemento da obrigação principal, prefixando as perdas e danos no caso de inadimplemento.

A cláusula penal diverge da multa moratória, aplicada para ao caso de inadimplemento relativo e, assim, tem a função de estimular a pontualidade do devedor. Esta pode ser exigida junto com o desempenho da obrigação principal (CC, art. 412).

Em resumo, “enquanto a cláusula penal compensatória funciona como prefixação das perdas e danos, a cláusula penal moratória, cominação contratual de uma multa para o caso de mora, serve apenas como punição pelo retardamento no cumprimento da obrigação.” (STJ, REsp 1.355.554/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.12.2012).

No caso dos autos, tendo as partes pactuado cláusula penal compensatória, para que esta fosse exigível, seria necessário verificar o inadimplemento absoluto da obrigação, o que não ocorreu.

Restou incontroverso que a parte executada efetuou o pagamento da obrigação principal, tendo apenas atrasado em 2 (dois) dias o pagamento de uma das parcelas. Houve, portanto, inadimplemento relativo que atrairia a incidência de eventual cláusula penal do tipo moratória, mas não da cláusula penal compensatória prevista na transação.

Isso posto, não restou demonstrado o preenchimento da hipótese fática a atrair a incidência da cláusula penal pactuada e, desse modo, ela não é exigível.

Registre-se, por fim, ainda que fosse o caso de aplicação da cláusula penal compensatória fixada, diante da previsão do artigo 413 do Código Civil, que estabelece que a
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo,
considerando o atraso ínfimo no cumprimento da obrigação e que não restou demonstrado nenhum prejuízo relevante para o credo, seria o caso de redução substancial de seu valor (...)".

Pois bem, havendo o descumprimento do que foi acordado entre as partes, o credor pode exigir a aplicação da cláusula penal, nos termos do art. 411 do Código Civil.

No caso dos autos, as partes celebraram acordo (ID 12330514-processo de origem), sendo a transação homologada por sentença (ID 12330525-processo de origem), título judicial exequendo, estabeleceu o pagamento parcelado da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela parte requerida/executada ao autor/exequente, tendo também sido estabelecida cláusula penal para o caso de inadimplemento da obrigação pactuada, conforme segue:

“(...)

1.2 – O pagamento do valor descrito no item “1” será realizado em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vencendo-se a primeira em 30/06/2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante depósito em conta corrente nº 00010432-2, op. 803, agência 0167, mantida na Caixa Econômica Federal, de titularidade de Bruno zago Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ nº 23.083.491./000001-54.

1.3 – Acaso o vencimento ocorra em feriados e finais de semana, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

2. Em caso de inadimplemento em relação a qualquer das parcelas descritas no item “1.2”, incidirá multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo, com vencimento antecipado das parcelas faltantes (...)”

O exequente ora apelante apontou que houve o atraso no pagamento da terceira parcela, fato não controvertido pela parte executada, e assim, deflagrou o presente cumprimento objetivando o recebimento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo, conforme disposto cláusula 2, que equivale a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, a parte demandada/executada defendeu inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, sustentando a inexistência do inadimplemento, tendo afirmado que pagou integralmente os valores devidos, tendo ocorrido atraso insignificante no pagamento de apenas uma das parcelas.

Resta incontroverso que a parte executada efetuou o pagamento da obrigação principal (ID nº 21363376), tendo apenas atrasado em 2 (dois) dias o pagamento da terceira parcela.

De fato, a intenção da multa prevista no acordo é impedir o inadimplemento ou mora. Contudo, no caso dos autos, não se verifica o inadimplemento, mas a mora de poucos dias que não causou dano efetivo à parte credora ora apelante.

Nessa hipótese, verifica-se que não houve atraso significante, devendo ser sopesado com outros princípios inerentes ao processo, boa fé da devedora que quitou a integralidade do acordo e princípio da equidade para evitar distorções e injustiças, posto que não se vislumbra proporcionalidade na aplicação de multa de 50% do valor integral do acordo, no importe de cláusula penal de R$ 10.000,00, por conta de atraso insignificante de 2 (dois) dias. Neste sentido, tem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS DO ACORDO. TEMPO RAZOÁVEL. INAPLICABILIDADE. A fixação de multa tem intuito coercitivo, pois visa garantir o cumprimento do acordo e, paralelamente, serve para ressarcir a parte por eventuais prejuízos sofridos em razão do descumprimento do combinado. O atraso de apenas um dia no pagamento da última parcela do acordo tem contado com o beneplácito jurisprudencial, notadamente quando respeitadas as demais, não representando inadimplemento desidioso, nem revelando ânimo de descumprir a obrigação. Sendo assim, o retardo insignificante não justifica a aplicação de multa, mormente quando não comprovada a existência de prejuízo para o obreiro. Logo, a aplicação da penalidade descaracteriza sua natureza e passa a propiciar o enriquecimento ilícito do exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
(TRT 3ª R.; AP 0011340-89.2016.5.03.0027; Décima Turma; Rel. Des. Vitor Salino de Moura Eça; Julg. 22/02/2022; DEJTMG 24/02/2022; Pág. 1721
);

ACORDO JUDICIAL. ATRASO. BOA FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. Verificado que o atraso no adimplemento da parcela do acordo foi de apenas poucos dias úteis, não acarretando ao reclamante nenhum prejuízo, não se mostra razoável a imposição da multa nem da antecipação das demais parcelas estipuladas no acordo judicial homologado, por se configurar manifestamente excessiva. In casu, a cláusula penal deve ser interpretada à luz da ponderação e da razoabilidade, além da demonstração de boa fé objetiva do devedor. Agravo de petição que se nega provimento. (TRT-13 - AP: 00002753020215130032 0000275-30.2021.5.13.0032, 2ª Turma, Data de Publicação: 11/02/2022);

MULTA. ATRASO INSIGNIFICANTE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. A intenção da multa é a coibir o inadimplemento ou mesmo a mora, e não criar uma situação totalmente desproporcional que chega às raias do enriquecimento sem causa. Por este motivo o Código Civil autoriza o Juiz a aplicar o princípio da equidade, para não haver distorções e injustiças. Observa-se aqui que houve um atraso insignificante, de dois dias, que deve ser sopesado com os demais elementos do processo, dentre eles, a boa-fé da devedora, que quitou a integralidade do acordo. (TRT-1 - AP: 01005185720185010343 RJ, Relator: IVAN DA COSTA ALEMAO FERREIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Nona Turma, Data de Publicação: 25/02/2021).

Assim, diante da desproporcionalidade da punição, e tendo em vista que houve total quitação da parcela avençada e atraso insignificante sem danos efetivos ao credor, não há que se falar em reforma da r. sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 42 dos autos nº 0026923-80.2009.8.08.0024 - art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 5% (quinze por cento) sobre o valor da execução, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 42 dos autos nº 0026923-80.2009.8.08.0024 - art. 98, §3º, do CPC).